Tribunal: STF
Processo: RE 1468454
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ART. 100, § 5º, DA CRFB. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 2356 E ADI 2362. APLICABILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, integrada por decisão sem efeitos modificativos em embargos de declaração, a qual negou provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se à manutenção do entendimento do juízo a quo, em relação à garantia da coisa julgada quanto aos juros de mora e juros compensatórios, nos casos de parcelamento de precatório, nos termos do regime especial instituído pelo art. 78, do ADCT. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se, em caso de parcelamento do art. 78, do ADCT, a garantia da coisa julgada sobre juros de mora e compensatórios impede, ou não, a aplicação de jurisprudência posterior do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O respeito à coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade integral dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.